Tribunal: STF
Processo: Rcl 38071
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Saulo Emanuel Almeida Silva, menor representado pela mãe, Odacir Cristina de Almeida Souza, afirma haver a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0517660-61.2018.4.05.8400, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ter ajuizado, contra a União, ação visando o fornecimento de certo fármaco para tratamento de choques anafiláticos. Ressalta procedente o pedido, reformada a óptica em recurso inominado e revogada a tutela de urgência implementada. Formalizado recurso extraordinário, foi suspenso ante a relação com o Tema nº 500. Com o desfecho deste, menciona determinada diligência para que o Ministério Público Federal esclarecesse a existência, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de pedido de registro da medicação. Sublinha evocada distinção quanto ao decidido no processo piloto da repercussão geral, uma vez que a substância epinefrina, objeto da pretensão, seria adrenalina com aplicação autoinjetável. Realça a negativa de retratação pela Turma Recursal, a ensejar a protocolação de novo recurso extraordinário do Ministério Público. Indeferida a sequência, o entendimento foi mantido em agravo.
    Sustenta erronia na sistemática da repercussão geral. Diz ser acometido de hiperlipidemia mista e doenças no aparelho digestivo que provocam alergias e choques anafiláticos, a exigirem administração imediata de adrenalina. Aponta disponibilizada a substância, no Sistema Único de Saúde, apenas em ampolas, o que implica o deslocamento a estabelecimento hospitalar para administração. Destaca a distância que tem de percorrer e as limitações surgidas. Frisa que o princípio ativo – adrenalina – está registrado e incorporado à lista de remédios fornecidos pelo Poder Público, faltando apenas a certificação da forma autoinjetável. Cita jurisprudência.
    Requer a cassação do ato impugnado e a remessa do processo ao Supremo.
    2. Consideradas as balizas objetivas delineadas no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, tem-se a ausência de registro do fármaco que o reclamante pretende seja fornecido pelo Poder Público. Confiram trecho da ementa:
    […]
    2. Convertido o julgamento em diligência, apresentou o Ministério Público Federal cota (evento 72) na qual informa a ausência de pedido de registro na ANVISA. Manifesta-se, no entanto, favoravelmente ao fornecimento do fármaco sob o fundamento de que, embora a caneta de adrenalina autoinjetável EPIPEN não possua registro na ANVISA, o princípio ativo do fármaco, a saber, a Epinefrina, além de registro na ANVISA, integra a lista do RENAME.
    3. Na hipótese dos presentes autos, o comando judicial atacado pelo recurso interposto pela União encontra-se, a toda evidência, em consonância com a tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, haja vista que restou afastado o fornecimento do fármaco postulado na inicial (Adrenalina auto injetável EPIPEN) em razão da ausência de registro na ANVISA específico para o medicamento postulado e na apresentação requestada, e da existência de substitutos terapêuticos no SUS.
    […]
    A óptica está em harmonia com o decidido no recurso extraordinário nº 657.718 – Tema nº 500, no qual fixada tese a revelar que a inexistência de registro na Anvisa impede, como regra geral, a disponibilização de medicamento por meio de decisão judicial. Observado o entendimento, surge ausente usurpação da competência do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator